Tribunal: TJES
Processo: 0010864-75.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2023-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010864-75.2013.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: LEONARDO ALVES PALMEIRA

APELADO: FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT e outros

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVE
L E REMESSA NECESSÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – TESTE DE APTIDÃO FÍSICA – INAPTIDÃO – ATO ADMINISTRATIVO - PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE GRAVAÇÃO NO EDITAL – AUSÊNCIA DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM JUÍZO – DEVER DO AUTOR COMPROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO QUE NÃO PODE SER INFIRMADO PELA AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DA GRAVAÇÃO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA –
REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA

1.
Em virtude do Princípio da Vinculação ao Edital e do Princípio da Legalidade, o edital de concurso público configura-se como verdadeira lei do certame que regulamenta, de modo que suas regras vinculam a Administração Pública e os candidatos. Desta forma, a inobservância de determinação editalícia por parte de candidato acarreta sua eliminação.

2.
A justificativa de eliminação do candidato vai ao encontro das determinações do edital, as quais previam a necessidade de o candidato permanecer com os membros inferiores imóveis ao realizar a flexão e a necessidade de o queixo ultrapassar a barra o que, ao que tudo indica, não aconteceu.

3.
No caso concreto, não há qualquer menção no edital do concurso a respeito de divulgação de gravações dos referidos testes para fins de interposição do recurso administrativo, tampouco há menção de ter ocorrido impugnação do referido edital à época de sua divulgação.

4.
Não existia obrigatoriedade de a Banca Examinadora, ou o Ente Público, apresentarem em juízo a gravação do teste de aptidão física do autor, pois o edital sequer previa que esse seria gravado.

5.
É irrazoável compreender que a Banca Examinadora seja obrigada a guardar em sua custódia vídeos referentes a certames já concluídos há mais 06 (seis) anos, para que sejam apresentados em juízo quando sequer havia previsão para tanto em edital não impugnado.

6.
É imperioso rememorar que os atos administrativos – tal como o ora impugnado – gozam de presunção relativa de veracidade, consistindo ônus do administrado desconstituí-la, sendo certo que, em nenhum momento da demanda houve inversão do ônus da prova.

7.
Era dever do autor comprovar, à luz do artigo 373, inciso I, do CPC, os fatos constitutivos do direito autoral, o que não ocorreu.

8.
O mero fato de não ter sido apresentada nos autos a gravação do teste de aptidão não é apto a desconstituir a presunção relativa de veracidade que milita a favor do ato administrativo impugnado.

9
.
Recurso conhecido e provido. Remessa Necessária prejudicada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e conferir provimento ao recurso, julgando prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0010864-75.2013.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO

APELADO: LEONARDO ALVES PALMEIRA

PARTE INTERESSADA PASSIVA: FUNDAÇÃO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença de fls. 106/108 que, nos autos da
ação ordinária

ajuizada por
LEONARDO ALVES PALMEIRA,
julgou procedente o pedido autoral, para
“determinar a realização de novo TAF e, caso aprovado, prosseguir nas etapas seguintes do concurso, restando sua nomeação ao cargo condicionada à aprovação nas etapas”.

Na oportunidade, também condenou os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Em suas razões de fls. 109/112-verso, o apelante sustenta que (
i
) a conduta de desclassificação do requerente pautou-se no Princípio da Legalidade e nos regramentos do edital, o qual vincula as partes, bem como (
ii
) que o ato impugnado goza de presunção relativa de veracidade, não tendo o autor anuído com seu ônus probatória de infirmá-la.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões às fls. 114/120.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

LEONARDO ALVES PALMEIRAS
propôs a presente demanda com o escopo de ser reintegrado no concurso público para admissão de soldado combatente (QPMP-C). Para tanto, aduziu que fora indevidamente reprovado na terceira etapa do certame, consubstanciado no teste de aptidão física (TAF).

Neste ponto, alegou que
“fez 06 (seis) barras, contudo, de forma indevida, a fiscal da prova apenas considerou 02 (duas) barras, sob o argumento que se encontrava balançando os membros inferiores”.

Por entender que sua desclassificação foi indevida, ingressou em juízo requerendo o reconhecimento da nulidade de sua desclassificação, para que lhe fosse oportunizado prosseguir nas demais etapas do concurso.

Após o trâmite processual, sobreveio sentença julgando procedentes os pedidos autorais e foi em face do referido comando que houve a interposição do presente recurso, nos termos relatados.

Pois bem.

Como se sabe, em virtude do Princípio da Vinculação ao Edital e do Princípio da Legalidade, o edital de concurso público configura-se como verdadeira lei do certame que regulamenta, de modo que suas regras vinculam a Administração Pública e os candidatos. Desta forma, a inobservância de determinação editalícia por parte de candidato acarreta sua eliminação.

A título elucidativo, transcrevo os seguintes julgados a respeito da matéria:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CRITÉRIOS E PARÂMETROS PREVIAMENTE ESTIPULADOS NO EDITAL. CONTRAINDICAÇÃO DE CANDIDATO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL EM ESTRITA CONFORMIDADE COM A PREVISÃO EDITALÍCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
O edital é a Lei do concurso, razão pela qual suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório
. Precedentes. 2. Não prospera o argumento de indução a erro do candidato se os critérios e parâmetros para comprovação de idoneidade e conduta ilibada (investigação social) foram clara e previamente estipulados. 3.
A eliminação do candidato, executada em estrita conformidade com a prévia e expressa previsão editalícia, não caracteriza ilegalidade nem abuso de poder
. 4. Agravo interno não provido.
(STJ; AgInt-RMS 63.700; Proc. 2020/0139559-0; MG; Primeira Turma; Rel. Min. Sérgio Kukina; DJE 04/06/2021)

__________________

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DAS REGRAS DO EDITAL APÓS A REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO PSICOTÉCNICA E PUBLICAÇÃO DO EDITAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Inicialmente, mister destacar que não cabe ao Poder Judiciário alterar as determinações previstas no edital, contudo, cabe ao julgador verificar a observância do princípio da legalidade e da vinculação ao edital,
sendo que este controle das regras editalícias não configura interferência no mérito administrativo, tampouco violação aos princípios da Separação dos Poderes, da Igualdade, da Moralidade Administrativa e da Competição. 2. Ademais, consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça,
os concursos são regidos pelas regras estabelecidas no respectivo edital, considerado Lei a ser seguida pelos candidatos participantes do certame, bem como pela Administração Pública responsável por sua realização, em respeito ao denominado Princípio da Vinculação ao Edital.
(MS 14.686/DF, Rel. Ministro Jorge MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/09/2017, DJe 20/09/2017). (...)
(TJES; AC 0016967-88.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 28/09/2021; DJES 03/11/2021)

No

caso em apreço, verifico que o edital do certame em questão estabelecia, o que se segue a respeito do teste de aptidão físico – especificamente em relação ao teste de barra fixa, na qual o apelado foi eliminado:

12.2. TERCEIRA ETAPA – EXAME FÍSICO

12.2.1. O exame físico consistirá de um teste de avaliação física (TAF) e terá a finalidade de avaliar a condição física do candidato para as atividades inerentes ao aluno do curso de formação de soldados combatentes, tendo caráter eliminatório. (...)

12.2.7. Todos os exercícios do TAF deverão ser executados de acordo com o previsto no presente Edital. (...)

12.2.10.
Após a publicação do resultado do exame físico, o candidato terá o prazo de 2 dias para apresentar recurso à FUNCAB. (...)

12.2.12. Os exercícios deverão ser executados da seguinte forma:

12.2.12.1. Flexão na Barra Fixa (masculino e feminino)

O tempo do teste será de 01 (um) minuto. A metodologia para a preparação e a execução da flexão na barra fixa para os candidatos do sexo masculino (4 barras) e do sexo feminino (1) barra obedecerão aos seguintes critérios:

12.2.12.1.1. Posição inicial: Ao comando “em posição”, o candidato deverá ficar suspenso na barra horizontal e imóvel; a largura da pegada deve ser aproximadamente a dos ombros; a pegada das mãos deverá ser em pronação (dorsos das mãos voltados para o corpo do executante); os cotovelos em extensão;
não poderá haver nenhum contato dos pés com o solo; todo o corpo complementante na posição vertical.

12.2.12.1.2. Execução: Ao comando “iniciar”, que será dado tão logo o candidato esteja na posição inicial, o candidato deverá flexionar os cotovelos, elevando o seu corpo até que o queixo ultrapasse o nível da barra paralelamente ao solo, sem apoiar o queixo na barra. Em seguida, deverá estender novamente os cotovelos, baixando seu corpo até a posição inicial, com o corpo completamente na posição vertical e sem soltar a barra. Esse movimento completo, finalizado com o retorno à posição inicial, corresponderá a uma unidade de execução. (...)

12.2.12.1.3. A contagem das execuções corretas levará em consideração as seguintes observações: (...)

b) Quando o exercício não atender ao previsto no Edital, o componente da banca repetirá o número do último realizado de maneira correta e quando se tratar de movimento inicial, o componente da banca dirá “zero” (...)

d)
Cada execução começa e termina com os cotovelos totalmente estendidos e o corpo completamente na posição vertical.

e)
O exercício somente será iniciado com o candidato na posição completamente vertical,
corpo imóvel
e após o comando dado pelo auxiliar da banca. (...)

h) O movimento a ser realizado deve ser unicamente de flexão e extensão de cotovelos,
sem a utilização de impulso com as pernas.

12.2.12.1.4. Não será permitido ao candidato, quando da realização da flexão na barra fixa: (...)

g)
Realizar a “pedalada”

h)
Realizar o “chute”

i)
Não manter o corpo (cabeça, tronco e membros inferiores) completamente na posição vertical
, com exceção nos casos em que o examinador permitir expressamente a flexão de joelhos, para evitar os candidatos mais altos toquem os pés no solo estando na posição inicial. (...)

Como se vê,
não há qualquer menção no referido edital a respeito de divulgação de gravações dos referidos testes para fins de interposição do recurso administrativo,
tampouco há menção de ter ocorrido impugnação do referido edital à época de sua divulgação.

Por sua vez, na ficha de avaliação do autor (fl. 85), consta a informação de que esse realizou apenas 02 (duas) flexões, constando a justificativa de que
“o candidato não manteve o corpo reto, e o queixo não ultrapassou a barra e não teve força para executar o movimento”.
Não há informações de que o requerente tenha, à época, interposto recurso administrativo.

A justificativa de eliminação do candidato vai ao encontro das determinações do edital, as quais previam a necessidade de o candidato permanecer com os membros inferiores imóveis ao realizar a flexão e a necessidade de o queixo ultrapassar a barra o que, ao que tudo indica, não aconteceu.

Por sua vez, no curso da presente demanda, houve emenda à inicial, de modo a incluir a banca examinadora, FUNDAÇÃO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT, no polo passivo da lide e, após a inclusão, houve a determinação de que essa apresentasse o vídeo referente ao teste de aptidão do autor.

Em resposta, a parte requerida, intimada em 2019, informou que o vídeo do teste do candidato fora corrompido e que
“tendo em vista que o concurso ocorrera em 2013, e, embora nossos técnicos tenham se esforçado para recuperar a gravação, não logramos êxito na visualização das imagens”.

Tal fato ensejou o reconhecimento da procedência dos pedidos autorais, pois a MMª Magistrada compreendeu que “
diante da não apresentação da filmagem pela organizadora do certame, a presunção de veracidade dos atos administrativos não pode preponderar, considerando seu caráter relativo, passível de superação em face de elementos probantes que a desconstituam”.

Todavia, reputo pertinente destacar que
o edital do certame
em nenhum momento fez menção à disponibilização de gravações dos testes de aptidão físico, contendo previsão de possibilidade de manejo de recurso administrativo em face do referido resultado desacompanhado de análise da gravação, o qual sequer foi manejado pelo autor.

Ressalto, que, como dito, não há indicativos de que a referida disposição editalícia fora impugnada a seu tempo e modo e que, em hipóteses semelhantes, a jurisprudência pátria não vislumbra mácula no fato de inexistirem gravações da respectiva etapa do certame, vejamos:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PUBLICO. EXAME DE APTIDÃO FÍSICA. LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. (IM) POSSIBILIDADE DE EXAME DO MÉRITO PELO JUDICIÁRIO. APRESENTAÇÃO DE FILMAGENS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EDITALÍCIA. I- No julgamento do RE 632.853/CE, em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal delimitou o alcance do controle jurisdicional de ato praticado pela Administração Pública em concurso público, definindo que não cabe ao Judiciário substituir a banca examinadora na avaliação do candidato (segundo critérios aplicados a todos os participantes), atribuindo-lhe nota e/ou conceito ou anulando de questões em provas de concursos públicos (discricionariedade (técnica) da Administração), salvo em casos excepcionais, quando houver desrespeito às normas editalícias, ilegalidades ou situações teratológicas (Tema 485).II-
Pretender que o Juízo afaste reprovação em teste de aptidão física seria possível somente quando evidenciado o cometimento de alguma ilegalidade flagrante, ou seja, salvo inequívoco erro dos fiscais da prova. III- Como o edital não previu a filmagem individual do teste de aptidão física, indevido o pedido de apresentação de gravações de vídeo. O candidato teria a possibilidade de impugnar o edital de abertura do certame
.
(TRF 4ª R.; AC 5082356-32.2021.4.04.7000; PR; Décima Segunda Turma; Relª Desª Fed. Ana Beatriz Vieira da Luz Palumbo; Julg. 17/05/2023; Publ. PJe 19/05/2023)

_________________________

(...)
Inexistência do dever de gravação das provas, tendo em vista que ocorrem de forma pública. Ausência de ofensa à publicidade
. Alegações genéricas formuladas após reprovação no teste físico. (...)
(TJSP; AC 1048469-32.2022.8.26.0053; Ac. 16945742; São Paulo; Segunda Câmara de Direito Público; Rel. Des. Carlos von Adamek; Julg. 14/07/2023; DJESP 21/07/2023; Pág. 2927)

Assim, tenho que não existia obrigatoriedade de a Banca Examinadora, ou o Ente Público, apresentarem em juízo a gravação do teste de aptidão física do autor,
pois o edital sequer previa que esse seria gravado
.

Para além deste ponto, reputo inclusive irrazoável compreender que a Banca Examinadora seja obrigada a guardar em sua custódia vídeos referentes a certames já concluídos há mais 06 (seis) anos, para que sejam apresentados em juízo quando sequer havia previsão para tanto em edital, repita-se, não impugnado.

A título de exemplo, existem leis estaduais que preveem que estabelecimentos comerciais devem guardar imagens de suas câmeras de segurança por prazo de 02 (dois) anos
1
, sendo certo que, entre a gravação do teste e a determinação de sua exibição em juízo, decorreu prazo muito superior.

Ainda, é imperioso rememorar que os atos administrativos – tal como o ora impugnado – gozam de presunção relativa de veracidade, consistindo ônus do administrado desconstituí-la, sendo certo que, em nenhum momento da demanda houve inversão do ônus da prova.

Com efeito, era dever do autor comprovar, à luz do artigo 373, inciso I, do CPC, os fatos constitutivos do direito autoral, o que não ocorreu. Afinal, a despeito de, na inicial, o autor ter informado seu interesse na produção de prova testemunhal, no curso da instrução não mais a requereu, limitando-se em pleitear a exibição da gravação.

Diante de todo o exposto, entendo que o mero fato de não ter sido apresentada nos autos a gravação do teste de aptidão não é apto a desconstituir a presunção relativa de veracidade que milita a favor do ato administrativo impugnado.

A título elucidativo, destaco não ser outro o entendimento que vem sendo adotado em hipóteses semelhantes pelos demais Tribunais pátrios, vejamos:

(...) 2. O edital é a regra do concurso público, fazendo Lei entre as partes, devendo ser obedecido por todos os submetidos ao certame. 3. A ausência das imagens do exame se configura como mera irregularidade, não possuindo o condão de tornar o recorrente apto no exame ao qual se submeteu, ou mesmo autorizar sua remarcação, que deveria ser realizado em única tentativa, nos termos do edital. Desta forma, o pedido do candidato não encontra acolhida e fere a isonomia entre os candidatos. Conforme ressaltado na sentença recorrida, verifica-se que
não há prova alguma do cometimento de ilegalidade pelo requerido ao excluir o autor do certame, inexistindo nenhum elemento probatório nesse sentido
. A propósito, segundo a cláusula 10.11.4.2 do Edital de Abertura (retificada pelo Edital nº 05), bem como a cláusula 5.2.1 do edital de resultado provisório e interposição de recursos, foi disponibilizada ao candidato a gravação do teste de flexão de braço; se o autor não acessou o site para obter a filmagem e deixou de anexá-la ao processo como prova de suas alegações, foi por omissão própria. De todo modo,
não há que se falar em violação ao contraditório, uma vez que a simples não disponibilização da filmagem ao candidato, cientificada desde o edital de abertura do certame, não caracteriza impossibilidade ou inoportunidade de defesa, o que se materializa através do recurso administrativo previsto no edital. Além disso, para o processo, é possível a comprovação dos fatos constitutivos por outros meios, tais como testemunhas, o que não foi diligenciado pelo reclamante, que sequer requereu com antecedência a exibição em juízo das gravações
. (...)
(JECMA; RInom 0809709-04.2022.8.10.0001; Segunda Turma Recursal Permanente da Comarca da Ilha de São Luís; Rel. Juiz Marcelo Silva Moreira; DJNMA 25/07/2023)

___________________

ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. NÃO DEMONSTRADOS. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARANÁ. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. TAF. EXAME DE CAPACIDADE FÍSICA. ECAFI. GRAVAÇÃO EM VÍDEO. DESNECESSIDADE. INTERFERÊNCIA DO JUDICIÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. PROVIMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A deliberação judicial, ao conceder a continuidade da autora no concurso, sem, todavia, examinar a probabilidade do direito e o perigo da demora - isto é, ambos os requisitos -, inobservou, indevidamente, as normas constantes do edital do concurso, permitindo que progredisse no certame quem, segundo a Banca Examinadora, dele deveria ter sido afastado. 2. Em matéria de concurso público, ao Judiciário compete unicamente o exame da legalidade e do respeito aos princípios que norteiam a Administração Pública, além da compatibilidade do conteúdo das questões com a previsão editalícia, sendo vedada a substituição da banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos ou notas a eles atribuídas. 3. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, a qual não foi desconstituída no caso concreto. 4. O Termo de Referência utilizado para a contratação da banca examinadora responsável pela realização de concurso público não vincula os candidatos inscritos no certame e não gera direitos subjetivos a serem exercidos por eles. O contrato firmado entre a banca e a Administração é diferente do edital de abertura do concurso público, ao qual estão vinculados os inscritos. 5.
Com efeito, o edital não previu a filmagem individual do teste de corrida e, embora todos os candidatos tivessem a possibilidade de impugnar o edital de abertura do certame, a candidata apontou a suposta ilegalidade do edital somente após a sua reprovação. Não se está excluindo a demanda da apreciação do Poder Judiciário, mas, somente, afastando o reconhecimento da probabilidade do direito autoral
. 6. Há perigo inverso na demora, pois o atraso das etapas do concurso público prejudica a Administração e gera custos adicionais. 7. Decisões interlocutórias ou sentenças proferidas por juízos de primeiro grau não vinculam o juízo
a quo
ou este Tribunal. 8. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.
(TRF 4ª R.; AG 5008495-27.2022.4.04.0000; Quarta Turma; Rel. Des. Fed. Victor Luiz dos Santos Laus; Julg. 13/07/2022; Publ. PJe 25/07/2022)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito, C
ONFERIR-LHE PROVIMENTO,
reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais. Julgo
PREJUDICADA
a Remessa Necessária.

Diante do resultado do julgamento, inverto os ônus sucumbenciais, para condenar o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados em R$ 7.000,00 (sete mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC. Contudo, suspendo sua exigibilidade, em razão do deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

1
É o caso da Lei Estadual nº 3162/1998 do Estado do Rio de Janeiro. Já a Lei Estadual nº 4.877/2019 do Estado do Amazonas prevê o prazo de 90 dias.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.

Com o relator.